Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório ao não considerar as afirmações ao longo do processo de que exerce a atividade de diarista e não de empregada doméstica como considerado no acórdão. Anexa com os embargos extratos bancários para comprovar seus rendimentos antes da queda, com o objetivo fundamentar o pedido de lucros cessantes.
2. O acórdão embargado considerou que “a simples afirmação na inicial de que exercia a atividade de diarista é inapta a fundamentar o pedido de lucros cessantes, ante a ausência de prova da renda, ou seja, da extensão dos ganhos”.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Ressalte-se que os documentos anexados com os embargos de declaração não são documentos novos, logo não podem ser considerados depois do julgamento da demanda.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.